Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE NOTA FISCAL. TRATAMENTO DESCORTÊS DE ATENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de tratamento ofensivo por parte do preposto da empresa. Em suas razões, a recorrente sustenta a hipossuficiência técnica e a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido inicial.
2. Recurso é próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 80680155.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
4. No caso em análise, embora a recorrente alegue ter sido submetida a situação constrangedora, afirmando “ter se sentido extremamente humilhada, uma vez que tais comentários foram feitos diante de outros clientes e funcionários do local”, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não pugnou pela produção de qualquer meio de prova apto a corroborar suas alegações, tampouco indicou testemunhas, que pudessem confirmar os fatos narrados na inicial, limitando-se a meras assertivas desprovidas de suporte probatório. Tal conduta fragiliza sobremaneira a pretensão deduzida, sobretudo porque, em hipóteses como a dos autos, a prova testemunhal mostra-se essencial para a demonstração do alegado abalo moral, não sendo suficiente, por si só, a narrativa unilateral da parte interessada. Mantém-se, portanto, a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com base na correta valoração das provas e nos fundamentos jurídicos aplicáveis.
5. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98 do CPC).
8. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.